Tribunal: TJES
Processo: 5025070-19.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025070-19.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI e outros
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025070-19.2022.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: CASSIA MARIA TAVARES MARCHIORI

Recorrente/Recorrida: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO C/C DANO MORAL. (1). DA LIDE.
RELATA A AUTORA QUE BUSCAVA UM IMÓVEL PARA ALUGAR, TENDO EM VISTA QUE PRECISAVA SE MUDAR DO APARTAMENTO ALUGADO EM QUE RESIDIA, QUANDO, NÃO CONSEGUIU CONCLUIR A NEGOCIAÇÃO JUNTO A CREDPAGO, TOMANDO CIÊNCIA POSTERIORMENTE DE QUE A REQUERIDA HAVIA NEGATIVADO O SEU CPF. NARRA QUE CONSTA UM SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE DUPLICATA, NO VALOR DE R$ 292,40 DATADO DE 11/01/21, TODAVIA, AFIRMA QUE O MESMO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE QUITADO. PEDE, EM SÍNTESE, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE A RÉ RETIRE IMEDIATAMENTE O SEU NOME DA AUTORA DO CADASTRO DOS INADIMPLENTES, O RECONHECIMENTO E QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO EM NOME DA REQUERENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA EM SUA CONTESTAÇÃO ADUZIU QUE O PLANO DA AUTORA SE ENCONTRA ATIVO, QUE ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS, SOLICITOU A RETIRADA DA RESTRIÇÃO E AINDA OFERECEU PROPOSTA DE ACORDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto e de tudo mais que consta nos autos, julgo procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. Declaro a inexistência de qualquer débito em nome da requerente. Por consequência, resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Em relação à retirada do CPF da autora inserido nos órgãos de proteção ao crédito, houve perda do objeto”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
SUSTENTA, EM EPÍTOME, QUE A PRETENSÃO MATERIAL SUBJETIVA PUGNADA PELA RECORRIDA NÃO MERECE PROSPERAR, DEVENDO, A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
SER REFORMADA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA DEMANDADA E MANTIDA A R. SENTENÇA, DEVENDO APENAS SER ESTA REFORMADA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, CONFORME REQUERIDO NO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
(6). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA VALOR NÃO INFERIOR A R$ 15.000,00.
(7). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA A RÉ QUE NÃO SEJA REFORMADA A DECISÃO SENTENCIANTE NO SENTIDO DE MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVENTUALMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA EM MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POIS HOUVE
QUITAÇÃO DO DÉBITO EM 28/05/2021 (ID. 5518468) E, MESMO APÓS ESTA, O NOME DA RECORRIDA SE MANTEVE NEGATIVADO (ID. 5518469 - Pág. 4/5 E 5518470 - Pág. 1/2) DE FORMA INDEVIDA ATÉ MUITO PROVAVELMENTE 25/11/2022 (ID. 5518477 - Pág. 2/3).
OUTROSSIM,
DE SE DESTACAR, AINDA, QUE A PARTE RECORRENTE, TENTANDO SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, AFIRMA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE, POR LIBERALIDADE “[...] assim que a Requerida tomou conhecimento acerca da inscrição do nome da Autora nos cadastros de inadimplência, imediatamente solicitou a retirada da restrição junto aos Órgão de Proteção de Crédito, reparando, prontamente, eventual dano que a Requerente alega ter sofrido.” OU SEJA, APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. ALÉM DISSO, EMBORA A NEGATIVAÇÃO TENHA SIDO LEGÍTIMA NO MOMENTO DO INADIMPLEMENTO DA REQUERENTE, A EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONFERE À EMPRESA RÉ A OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O APONTAMENTO NO PRAZO DE CINCO DIAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ
1
. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER TIPO DE PROVA QUE DEMONSTRE ESFORÇO POR PARTE DA REQUERIDA EM CANCELAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. PORTANTO, NÃO PODE A CONSUMIDORA SER ABARCADA PELO ÔNUS DA FALHA DA EMPRESA RÉ EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA/AUTORA POR QUASE DOIS ANOS DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA AUTORA (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque). POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. NESSE ÍNTERIM, CONSIDERANDO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA DEMANDANTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO
QUANTUM
(R$ 6.000,00), VALOR ESTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS ABALOS ENFRENTADOS.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________

1
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. "

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)